Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. REVELIA. ART. 20 LEI 9099/95. FATOS INCONTROVERSOS. FASE RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-a a restituir ao autor a quantia de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). Em suas razões, o recorrente sustenta que não conseguiu comparecer à segunda audiência designada, e sobreveio rapidamente sentença decretando-lhe a revelia. Tece argumentações acerca do mérito e pede a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
2. O recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61551009. Contrarrazões apresentadas, ID 61551023.
3. Sem razão o recorrente quanto ao decreto de revelia. Isso porque, pela análise dos autos, verifica-se que o autor deixou de comparecer à primeira sessão de conciliação designada, e alegou que não teve êxito em acessar o link disponibilizado. Na origem o magistrado teceu as seguintes considerações a fim de deferir o pedido de remarcação do ato: "Considerando que a conexão estável e contínua é requisito essencial para o ato, ponderando que nem sempre é possível participar das solenidades em função de instabilidades imprevistas, inclusive relativas a acesso pelo link, sopesando a dificuldade existente para se produzir provas nesse sentido e, por fim, reconhecendo a existência da boa-fé processual como regra no sistema processual vigente, reputo que a ausência é justificada e determino a remarcação da audiência de conciliação e a intimação das partes.", sendo que na segunda audiência o requerido não compareceu. Na peça recursal este alega que, da mesma forma que o autor, não obteve êxito em acessar o link disponibilizado, e que a sentença foi proferida de forma rápida. Contudo, verifica-se que a audiência ocorreu no dia 27/05/2024 e a sentença somente foi proferida no dia 10/06/2024, não sendo plausível a tese de que não houve tempo para comunicar o ocorrido ao juízo. Note-se que no caso do autor, a audiência foi realizada em 06/05/2024 e a petição reportando o erro de acesso foi apresentada em 08/05/2024, em tempo hábil para que o magistrado analisasse as razões da ausência. Portanto, correto o reconhecimento da revelia.
4. Com efeito, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão, sendo que pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
5. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.